Tribunal: TCU
Processo: 027.169/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8863/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.169/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Catharina Bastos Cardoso (XXX.002.137-XX); Edilson Quincas de Oliveira Filho (XXX.676.647-XX); Gabriel Vianna Reis (XXX.240.397-XX); Joao Marcos Alves do Nascimento (XXX.044.537-XX); Jorge Adler Santos Muller de Almeida (XXX.033.842-XX); Matheus Heverton de Lima Giurescu (XXX.637.787-XX); Nathan Sergio dos Santos Simas da Silva (XXX.378.317-XX); Pedro Amorim Campanelli (XXX.496.107-XX); Peterson Barros dos Santos (XXX.437.897-XX); Samuel Goncalves Souza (XXX.817.527-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.